Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1014650-88.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrida: THASSIA GAIVA SILVA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO PELA VIA TERRESTRE. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. PERDA DE DIÁRIA NO HOTEL PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e dano material no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), correspondente a diária e alimentação.
2. Propósito recursal é a reforma da sentença a quo para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório e alteração do marco inicial para incidência dos juros.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo e, posterior reacomodação em ônibus, que culminou em atraso de 10 (dez) horas do originalmente contratado para chegar no destino final, bem como danos materiais correspondente a não utilização de diária do hotel previamente contratado.
4. Contratação de pacote de viagem, com voo realizado pela recorrente, para o trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP – Maceió/AL, com data de embarque no dia 08.10.2019 e previsão de chegada no dia 08.10.2019 às 01h50min. Cancelamento do voo de conexão em Guarulhos/SP e reacomodação no dia seguinte para Recife e finalização do trajeto de Recife à Maceió pela via terrestre, tendo a recorrida chegado ao destino final no dia 09.10.2019 às 11h00, ou seja, com atraso de (dez) 10 horas do originalmente contratado, bem como que perdeu uma diária no hotel em Maceió que havia contratado.
5. Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
6. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
7. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
8. Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
9. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
11. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
12. Dano material devido ante à comprovação de aquisição de hospedagem junto ao pacote turístico contratado, bem como a comprovação do valor médio da diária no valor de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), incluso taxas e tributos.
13. Juros legais contados a partir da citação quando se trata de responsabilidade contratual.
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THASSIA GAIVA SILVA - CPF: 044.594.591-59 (RECORRENTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020